Tribunal: TJES
Processo: 5020978-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020978-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA EBER REIS SILVA RAMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL PREGRESSA AO CASAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta por instituto de previdência contra a sentença (id. 18745629) que julgou procedentes os pedidos para reconhecer incidentalmente a união estável desde 1996 e condenar a autarquia à implantação de benefício vitalício de pensão por morte, além do pagamento das parcelas vencidas.

O apelante requer a reforma da decisão (id. 18745630), sob o argumento de que não houve prova robusta da união estável pretérita, apontando a ausência de documentos exigidos pela Portaria nº 38-R do IPAJM e a não comprovação da dependência econômica.

II. Questão em Discussão

3. Saber se restou devidamente comprovada a união estável pregressa ao casamento (matrimônio que durou menos de 10 meses), apta a afastar a limitação temporal do benefício previdenciário

III. Razões de Decidir

4. O acervo probatório documental, que inclui contratos de locação (id. 17111729 e 17111731), declaração de condomínio atestando residência comum por aproximadamente 10 anos (id. 18744431) e prontuários hospitalares assinados pela apelada como responsável (2016), corroborado por prova oral uníssona (id. 80192639), demonstrou inequivocamente a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.

5. De acordo com o art. 5º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a dependência econômica do convivente na constância da união estável é presumida legalmente, sendo prescindível a sua comprovação probatória.

6. Em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito ao rol exemplificativo de documentos da Portaria nº 38-R do IPAJM. Além disso, a desistência de ação anterior de reconhecimento de união estável não configura renúncia ao direito material, tampouco impede a comprovação do vínculo de fato incidentalmente na demanda previdenciária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, determinada a aplicação da taxa Selic (EC nº 113/2021) para atualização e juros de mora das parcelas vencidas. Honorários advocatícios majorados para 12%.

8. Tese de julgamento: "A comprovação incidental de união estável pregressa a casamento de curta duração afasta a limitação temporal da pensão por morte, sendo legalmente presumida a dependência econômica do companheiro e prescindível a apresentação de rol documental administrativo tarifado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; LCE nº 282/2004, art. 5º, I e § 1º, e art. 38, IX, "a"; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Portaria nº 38-R do IPAJM. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; TJES, AC n. 5025763-14.2022.8.08.0012; TJES, AC n. 0040534-95.2012.8.08.0024; TJES, AC n. 0008604-16.2017.8.08.0014; TJES, APL n. 00147519120188080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença id.
18745629
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Execução Fiscal de Vila Velha que, nos autos da “
ação de concessão de benefício previdenciário pensão por morte
” ajuizada por
ANA EBER REIS SILVA RAMOS
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer incidentalmente a união estável desde 1996 e condenar a autarquia previdenciária à implantação do benefício vitalício e ao pagamento das parcelas vencidas. O pedido de danos morais, contudo, foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (id.
18745630
), o apelante sustenta a reforma da sentença ao argumento de que não houve prova robusta da união estável pretérita. Alega a ausência de documentos exigidos pela Portaria nº 38-R do IPAJM, como conta bancária conjunta ou declaração de imposto de renda, e afirma que a dependência econômica não restou comprovada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id.
18745631
) pugnando pela manutenção integral do julgado.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id.
19067933
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5020978-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA EBER REIS SILVA RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença id. 18745629, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Execução Fiscal de Vila Velha que, nos autos da “
ação de concessão de benefício previdenciário pensão por morte
” ajuizada por
ANA EBER REIS SILVA RAMOS
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer incidentalmente a união estável desde 1996 e condenar a autarquia previdenciária à implantação do benefício vitalício e ao pagamento das parcelas vencidas. O pedido de danos morais, contudo, foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (id. 18745630), o apelante sustenta a reforma da sentença ao argumento de que não houve prova robusta da união estável pretérita. Alega a ausência de documentos exigidos pela Portaria nº 38-R do IPAJM, como conta bancária conjunta ou declaração de imposto de renda, e afirma que a dependência econômica não restou comprovada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 18745631) pugnando pela manutenção integral do julgado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de união estável entre a apelada Ana Eber Reis Silva Ramos e o segurado Luiz Alberto Ramos, falecido em período anterior ao casamento, a fim de afastar a limitação temporal do benefício previdenciário prevista na Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso, senão vejamos:

Art. 5º
São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I -
o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 1º
A dependência econômica de que tratam os incisos I e II

deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

Nos termos do art. 38, IX, "a" da referida lei, a pensão extingue-se em 4 meses se o casamento ou união estável tiver início menos de 2 anos antes do óbito. No caso, o matrimônio durou menos de 10 meses (09/12/2020 a 12/09/2021). Contudo, se comprovada a união estável pregressa, os períodos devem ser somados para fins de aferição do direito

Nesse sentido, o art. 226, § 3º, da Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar, não condicionando sua existência à coabitação, conforme reiteradamente consagrado pela jurisprudência.

No caso em comento, conforme os elementos probatórios constantes nos autos, a relação entre Ana Eber Reis Silva Ramos e o segurado Luiz Alberto Ramos apresenta todos os requisitos de uma união estável, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

A documentação apresentada, incluindo contratos de locação de imóveis em nome de ambos, datados de períodos diversos (id. 17111729 e 17111731), declaração de condomínio atestando residência comum por aproximadamente 10 anos (id. 18744431), além de prontuários hospitalares de 2016 nos quais a apelada assina como responsável pelo segurado.

Ademais, a prova oral colhida em audiência de instrução (id. 80192639) corroborou integralmente a documentação. As testemunhas foram uníssonas em confirmar a convivência pública e notória, sendo vistos socialmente como família.

Nessa seara, ressalto que o art. 5º, § 1º da LCE nº 282/2004 estabelece presunção legal em favor do cônjuge e do convivente. Ainda que o apelante questione a robustez das provas produzidas, verifica-se que suas próprias alegações encontram-se desacompanhadas de elementos idôneos. Ao revés, a testemunha Edmara Silveira confirmou que o sustento do lar e o pagamento dos aluguéis do casal eram providos pelo
de cujus.

Além disso, destaco que o magistrado não está adstrito ao rol exemplificativo de documentos da Portaria nº 38-R do IPAJM, vigendo no sistema processual brasileiro o princípio do livre convencimento motivado. Uma vez comprovada a união de 1996 a 2020, o tempo total de relação conjugal supera vastamente o requisito legal.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado 2. A parte autora cuidou de instruir os autos com prova documental e testemunhal comprovando a existência de união estável com o segurado falecido, fazendo jus a pensão por morte. 3. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, AC n. 5025763-14.2022.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 04/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado 2. Em que pese a sentença ter declarado a extinção da união estável em 10/02/2007, há prova documental e testemunhal nos autos que denota que a convivência entre o casal permaneceu mesmo após ter se dissolvido formalmente a união estável, até o óbito do Sr. Valtair Gomes da Silva em 18/02/2008. 3. Recurso desprovido e sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, AC n. 0040534-95.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 20/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO – DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso. 2. Não se questiona o período em que o de cujos manteve união estável com outra pessoa, finalizado em 2014, fato este que foi objeto de demanda judicial. No entanto, isto não obsta eventual reconhecimento da relação mantida entre a apelada e o de cujos após tal período, ora nos anos de 2015 e 2016, restando analisar se ao tempo do falecimento do ex-segurado, este mantinha vida conjugal com a autora desta ação ora apelada, identificando-se a existência de união estável, duradoura, pública e contínua. 3. No caso dos autos, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a existência de relação conjugal, que consistem em fotos de confraternizações familiares datadas de 2015, registros de acompanhamentos médicos datados de 2016 e assinados pela apelada como responsável e outros. 4. Em razão do reconhecimento da união estável entre a apelada e o de cujos à época do seu falecimento para fins previdenciários, aplica-se o disposto no art. 5°, § 1º da LC 282/2004 e presume-se a dependência econômica. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, AC n. 0008604-16.2017.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 27/02/2023)

Na hipótese dos autos, o acervo probatório produzido pelo apelado foi suficiente para comprovar que viveu em união estável com servidor público já falecido, ostentando o relacionamento caráter público e duradouro, em nítida conformação familiar.
2) O benefício da pensão por morte é assegurado aos dependentes do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (cf. súmula nº 340, do STJ) quais são as figuras subsumidas ao prefalado conceito de dependência . In casu, ao tempo do passamento do servidor (fevereiro de 2018) vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004, com as alterações implementadas por meio da Lei Complementar nº 479/2009. De se ver que em relação ao companheiro a lei previdenciária sequer exigia prova de dependência econômica, antes reputando-a presumida, nos moldes do art. 5º, § 1º, da LC nº 282/2004. Desinfluente, pois, se houve ou não, na hipótese dos autos, a aquisição de patrimônio conjunto ou o compartilhamento de contas entre os companheiros, já que tais aspectos financeiros são meramente acidentais (e não obrigatórios) para a caracterização do convívio more uxorio . 3) Restando suficientemente caracterizada a união estável homoafetiva, é devido ao companheiro supérstite o benefício da pensão por morte. 4) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00147519120188080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Por fim, reputo que o fato de a autora ter desistido de pretérita ação de reconhecimento de união estável (0024306-70.2016.8.08.0035) não configura renúncia ao direito material nem a impede de comprovar o vínculo afetivo incidentalmente nesta demanda previdenciária. Tratando-se a união estável de uma situação de fato, a ausência de reconhecimento judicial prévio não afasta os efeitos jurídicos quando a convivência resta devidamente demonstrada no caso concreto.

Desse modo, entendo necessária a manutenção da sentença diante dos elementos que indicam existência entre a apelada e o de cujus de relação de união estável, relativa à “
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
” (CC, art. 1.723).

De ofício, consigno que a atualização monetária e os juros de mora sobre as parcelas vencidas deverão observar o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de cada vencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)